Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas.
2. A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.
4. No caso em análise, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, porquanto não restou demonstrado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como eventual prejuízo às partes e ao trâmite processual a justificar o cabimento do agravo de instrumento.
5. Demais disso, não se tratando de honorários periciais cujo valor homologado se mostre exagerado ou desproporcional, ao final a parte poderá reavê-los por ressarcimento, desde que logre reconhecimento à tese com a qual resiste à pretensão inicial.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.